Tribunal: TJDFT
Processo: 0702357-72.2021.8.07.0011
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702357-72.2021.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYLTON LEMOS DE AZEVEDO, KATYANY SORAYA BEZERRA DA SILVA APELADO: WANDERVAL CALACA DE MENDONCA, EMYLZE DE AMORIM BARBOSA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por AYLTON LEMOS DE AZEVEDO e KATYANY SORAYA BEZERRA DA SILVA em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante. Em contrarrazões 45151842 a apelada EMYLZE DE AMORIM BARBOSA suscita preliminar de ilegitimidade passiva. Em observância ao princípio do contraditório, e a teor do que dispõem os art. 9o, 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, intime-se a apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da admissibilidade do recurso, sob pena de não conhecimento. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se e intime-se. Brasília, 3 de abril de 2023 16:26:43. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador